Tribunal: TJMT
Processo: 1022773-23.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1022773-23.2017.811.0041
RECORRENTE: ALEXANDRA APARECIDA PERDIZA
RECORRIDO: GILMAR DONIZETE FABRIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ALEXANDRA APARECIDA PERDIZA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Privado, assim ementado (id 105981457):
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- Não se conhece de recurso apelação interposto contra decisão de declinação de competência, por não se tratar de sentença, mas decisão interlocutória. 2 - De acordo com o STJ, “a aplicação do princípio da fungibilidade dependeria do preenchimento de dos seguintes requisitos: i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) que tenha sido tempestiva a medida.” (AgInt na Rcl 40.972/RS). Na hipótese, desde 2018, não existe dúvida quanto ao recurso cabível para a análise da decisão interlocutória que trata de competência, de modo que a interposição do Recurso de Apelação configura erro grosseiro.
(TJ-MT 10227732320178110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Alexandra Aparecida Perdiza e Juvenal Alves Correa Albuquerque, que não conheceu do recurso.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 1015 do CPC, ao argumento de que o recurso de agravo de instrumento é incabível em face da decisão que acolheu a preliminar de incompetência da Justiça Comum e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, pois “(...) no presente caso, não há urgência, ou seja, a decisão do juízo de primeira instância, mantida pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não traz prejuízo imediato aos recorrentes capaz de ensejar a interposição de agravo de instrumento. (...)”.
Recurso tempestivo (id 111027999).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 110969483).
Contrarrazões apresentadas (id 115215954).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Distinguishing
In casu, a parte recorrente suscita a afronta ao artigo 1015 do CPC, ao argumento de que é cabível o recurso de apelação em face da decisão que acolheu a preliminar de incompetência da justiça comum para processar o feito, porquanto “(...) no presente caso, não há urgência, ou seja, a decisão do juízo de primeira instância, mantida pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não traz prejuízo imediato aos recorrentes capaz de ensejar a interposição de agravo de instrumento. (...)”.
Embora o presente recurso especial traga questão relacionada à existência de tema sob a sistemática repetitivos no Superior Tribunal de Justiça - o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação – REsp nos 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988), verifica-se que a controvérsia suscitada pela parte recorrente acerca da inexistência de urgência na espécie não foi debatida pelo acórdão e, portanto, não está prequestionada.
Assim, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
In casu, quanto à suposta violação ao artigo 1015 do CPC, a parte recorrente alega que “(...) somente seria caso de agravo de instrumento se a decisão interlocutória produzisse seus efeitos de imediato e a espera por sua eventual reforma no julgamento da apelação tornasse impossível ou de difícil ocorrência o retorno ao estado anterior, o que não é o caso. (...)”.
Nesse sentido, aduz que é cabível a interposição do recurso de apelação contra a decisão que declinou da competência, pois não há urgência que traga prejuízo imediato ao recorrente capaz de ensejar a interposição de agravo de instrumento.
No entanto, a questão acerca da inexistência de urgência na espécie não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça